Tribunal: TJDFT
Processo: 0799370-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, para condenar à repetição do indébito em dobro, com correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação.
2. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à devolução em dobro, à inexistência de má-fé, à aplicação da modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS e ao termo inicial da correção monetária e dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém (i) omissão ou contradição quanto à condenação à repetição do indébito em dobro; e (ii) omissão quanto à fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a possibilidade de repetição do indébito em dobro, fundamentando a ausência de engano justificável diante da falha na prestação do serviço bancário.
6. O julgado também fixou de forma clara os marcos da correção monetária e dos juros legais, afastando a alegada omissão.
7. As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é insuficiente para o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.
2. Inexistem omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma expressa os fundamentos da condenação e fixa claramente os consectários legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.568.037/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; TJDFT, Acórdão 1917415, 0705172-95.2019.8.07.0016, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 11.09.2024.